Tribunal: STF
Processo: ARE 1385754
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PEDIDO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTES DA LEI Nº 14.073/12. POSSIBILIDADE.



    A Súmula nº 340 do STJ preconiza que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária deverá ser a vigente na data do óbito. No caso em apreço, o servidor aposentado faleceu em 17.04.2015, data em que a autora passou a fazer jus à pensão por morte. Nesta época, já se encontravam em vigor as disposições previstas na EC nº 41/03, que trata dos benefícios previdenciários devidos aos dependentes dos servidores.



    Tal Emenda atribuiu nova redação ao art. 40, § 7º, da CF/88, prevendo que o benefício de pensão por morte será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, no entanto, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite.



    Contudo, a EC nº 47/2005 trouxe regra excepcional de transição, que garante o direito à paridade aos pensionistas, mesmo que o óbito do instituidor tenha ocorrido após a EC nº 41/03, desde que este já estivesse aposentado com proventos integrais.



    É o que ocorre no caso em comento, em que o instituidor da pensão restou aposentado em 1987, com proventos integrais, razão pela qual, por força da exceção prevista na EC nº 47/2005, a parte autora tem direito à paridade e equiparação com a remuneração percebida pelos servidores na ativa, conforme estabelecido na Lei nº 14.073/2012. Precedentes.



    SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.



    Decido.



    Analisados os autos, no tocante ao preenchimento dos requisitos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente